Tribunal: TJBA
Processo: 8024185-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024185-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA DA CONCEICAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDEF. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO COLETIVO EM AÇÃO INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. É ilegítima a impetração de mandado de segurança individual quando a impetrante, pessoa física, formula pedidos de natureza coletiva para beneficiar toda a categoria dos professores estaduais. II. A defesa de direitos coletivos de categoria profissional demanda mandado de segurança coletivo, com legitimados específicos previstos no art. 21 da Lei n.º 12.016/2009. III. Segurança denegada. IV. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024185-14.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ANA MARIA DA CONCEICAO e como Impetrados ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER AS PRELIMINARES, DENEGAR A SEGURAÇA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora